Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-77.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002672-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO DA COSTA - CPF: 514.616.411-87 (RECORRIDO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
–
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Lei Municipal n.o 1.164/1991, o servidor faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3o, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigia, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Todavia, há que se considerar que, realmente, o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1o, da CLT.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 28.01.2015 até a efetiva implantação do adicional, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 28/janeiro/2015 até a efetiva implantação do adicional.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora no percentual de 6% ao ano, a contar da citação válida, até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (Tema 810-STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino, por fim, que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou omissão na apreciação do pedido de condenação por litigância de má-fé, pois a parte promovente alegou que trabalha em local destituído de portas e janelas, o que não corresponde com a verdade, de modo que alterou a verdade dos fatos.

No mérito, alegou que o cargo ocupado pela parte promovente é o de técnico de suporte administrativo, perfil vigia, o que difere da atividade de vigilante, bem como que o percentual de 30% deve incidir sobre os vencimentos e não sobre a remuneração, como decidido. Argumentou que há laudo pericial elaborado pela Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande que demonstra não ser desempenhada atividade perigosa, não fazendo jus ao adicional, pois apenas exercem atividade de zeladoria, sem o uso de armas e sem nenhuma preparação específica.

Sustentou a ausência de regulamentação em lei municipal sobre adicional de periculosidade, devendo ser respeitada a autonomia do entende federativo municipal para regular referido benefício, bem como que eventualmente o adicional deve ser calculado sobre o salario base, os vencimentos, nos termos da Súmula 191, I, do Tribunal Superior do Trabalho e não sobre o valor da remuneração, como decidido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial e condenar a parte promovente por litigância de má-fé e, alternativamente, fixar o pagamento do adicional sobre o salário base.

Houve apresentação de contrarrazões, oportunidade em que a parte promovente justificou que é agente de segurança e manutenção, comprovando o exercício de sua atividade, bem como assumiu que houve erro, equívoco ao informar que trabalha em local sem portas e sem janelas, o que não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de recebimento de adicional de periculosidade, uma vez que a parte promovente desempenha, por concurso público, o cargo de técnico de suporte administrativo, perfil vigia, situação que implica em perigo de vida. O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade sobre o valor da remuneração, com o que não concorda a parte promovida, consoante os argumentos expostos anteriormente no relatório.

No que se refere à alegada omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, verifico que a parte promovente, em momento oportuno, assumiu se tratar de um equívoco (ou seja, confessou que trabalha em local com portas, redimindo-se quanto ao equívoco exposto na inicial), de modo que tal situação, por si só, não caracteriza litigância de má-fé. Portanto, resta indeferida, com esses argumentos, a pretensão de condenação por litigância de má-fé.

Pois bem, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o recurso interposto pela parte promovida se trata de mera reiteração da contestação, cujos fundamentos foram devidamente rechaçados em sentença. Em recurso a parte promovida não ataca pontualmente a sentença, na medida em que não aponta os fundamentos contrários ao quanto decidido na origem.

A parte promovida argumenta que para ter direito ao adicional de insalubridade, exige-se a habitualidade da prestação do serviço em local insalubre, o que somente pode ser constatado por meio de perícia. Não observou que o adicional requerido nos autos é o de periculosidade em razão do exercício do cargo de vigilante, atividade que traz consigo risco de vida, e não de insalubridade, conforme fundamento exposto na sentença:

De proêmio, anoto a desnecessidade de promoção da prova pericial requerida pelo ente municipal,
em decorrência das provas já inseridas (documentos públicos que comprovam a atividade exercida) e por se tratar de matéria em que recai presunção legal de riscos, conforme Norma Regulamentar 16 (Normas Regulamentares relativas à segurança e medicina do trabalho – NR16)
, pendendo controvérsia exclusivamente de direito.

Assim, não havendo necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início cumpre registrar que a informação de que o autor não está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde não é relevante para o deslinde do feito, bastando a comprovação de que o requerente é servidor do demandado e acerca do cargo que exerce, o que foi comprovado pelo demandante mediante a juntada da “Vida funcional” no id. 28502493.

Extrai-se dos autos que o demandante é servidor público do réu e exerce o cargo de Agente de Segurança e Manutenção.

O ponto nodal da presente demanda consiste em verificar se o autor, enquanto servidor público municipal titular do cargo de Agente de Segurança e Manutenção, “vigia”, possui direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo exercício de suas atividades.

A Lei Municipal no 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, disciplina o seguinte:

Art. 77. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas
ou com risco de vida
, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora no 16, acerca das atividades e operações a serem consideradas perigosas, estabelece:

16.2 O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.

Importante consignar, ainda, que a Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria mediante a aprovação do Anexo 3 da NR no 16, traz as atividades e operações consideradas perigosas, com exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Ainda, traz em seu quadro as atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, do qual se extrai a “
vigilância patrimonial
”, cuja descrição posta é
segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas
.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo requerente, em vista do cargo exercido, qual seja, Agente de Segurança e Manutenção, está contemplada no referida Anexo 3, da NR-16.

Portanto, em que pese o demandado sustente a inviabilidade de concessão do referido adicional ao autor na suposta diferenciação entre as funções de
vigilante
e
vigia
, é certo que, dentre as atribuições do autor inclui a de zelar pela guarda do patrimônio.

(...)

Cumpridas as fundamentações regulares exigidas, tanto na esfera legal como na jurisprudência qualificada, têm-se a viabilidade do pleito, nos limites legalmente estabelecidos.

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, pela qual presume-se o perigo inerente às atividades desempenhadas, o autor faz
jus
ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

Todavia, constata-se que a função somente foi considerada perigosa pela já mencionada Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou:

Art. 3o. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.

Logo, o reconhecimento da periculosidade da atividade exercida pelo autor somente poderá surtir efeitos pecuniários a partir da vigência da citada Portaria no 1.885/2013, ou seja, em 03/12/2013.

Assim, no caso em apreço, restou assentado que a periculosidade, e não insalubridade, advém da natureza da atividade desempenhada, da natureza do cargo de vigia, que encontra prevista em rol do Ministério do Trabalho e Emprego, fundamentação que está devidamente amparada na jurisprudência, inclusive do E. TJMT, conforme caso idêntico, proveniente da mesma Comarca, cito:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA)
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – PEDIDO POSSÍVEL – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em pedido impossível quando o direito pretendido está previsto em lei e regulamento administrativo atinente à matéria.

Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de Vigia, a qual tem previsão no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(N.U 1004302-42.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE
21/01/2021
).

Igualmente é o entendimento da Turma Recursal Única, conforme precedente que cito:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. FUNÇÃO DE VIGIA
. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DEVIDO. FUNÇÃO PERIGOSA. PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança promovida pelo Recorrente HÉLIO GOMES SANTANA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento).

2. Nos termos da Lei Municipal no. 1.164/1991, o Recorrido faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade postulado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa.

3. Destaca-se, ainda, que o Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

5. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

7. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001676-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Portanto, mostra-se devido o pagamento de adicional de periculosidade ao profissional, vigia, que exerce atividade de risco, assim regulamentada pelos órgãos públicos, como no presente caso. Todavia, há que se considerar que, realmente, o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1o, da CLT:

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.

I – O adicional de periculosidade incide apenas
sobre o salário básico
e não sobre este acrescido de outros adicionais.

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

(omissis)

§ 1o - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de
30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta 2a Turma Recursal Temporária:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA PARCIALMENTE. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO. ATIVIDADE DE RISCO. PERICULOSIDADE PRESUMIDA.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-BASE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar o Município de Várzea Grande à implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas em razão do período de abril/2012 até a efetiva implantação do adicional.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.

3. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

4. Cumpre declarar totalmente prescritas as parcelas anteriores a 09.01.2015, porquanto ajuizada a presente demanda em 09.01.2020, nos termos da Súmula 85 do STJ. Prescrição parcialmente acolhida.

5. A atividade de vigia municipal se caracteriza pela proteção do patrimônio do Município ficando o servidor que labora na referida função exposto a riscos tanto quanto o vigilante.

6. Assim, é presumido o direito ao adicional de periculosidade, em razão da notória exposição permanente de risco de vida por exercer atividade profissional de segurança pessoal e patrimonial, nos termos do artigo 77 da Lei no 1.164/91.

7.
Adicional periculosidade de 30% (trinta por cento) deve incidir sobre o salário-base, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou quaisquer participações nos lucros da empresa, nos termos do artigo 193, § 1o, da CLT

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000755-23.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para determinar a incidência do adicional sobre o valor dos vencimentos básicos, sem quaisquer acréscimos, mantida a sentença recorrida nos demais termos, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021